Tribunal: TJSP
Processo: 1117492-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de neoplasia de mama. Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para quimioterapia. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de neoplasia de mama. Recusa no fornecimento de medicamento prescrito para quimioterapia. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Medicamento com registro na ANVISA. R. sentença mantida. Recurso improvido.